Tribunal: STF
Processo: ARE 1377360
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. INGRESSO UNIVERSITÁRIO. POLÍTICA DE COTAS.AUTODECLARAÇÃO. CONTROLE POSTERIOR. COMISSÃO DEVERIFICAÇÃO. INSCRIÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FENÓTIPO DEPESSOA PARDA. ATO ADMINISTRATIVO DESARRAZOADO. APELOIMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. O STF reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 12.990/14, por entender válida a reserva de vagas, sujeitando a autodeclaração a legítimo controle administrativo, segundo o critério de heteroidentificação, e desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.



    2. Embora a autodeclaração sirva, num primeiro momento, de autorização para o candidato concorrer às vagas reservadas aos cotistas, é inevitável que essa declaração pessoal seja submetida posteriormente ao escrutínio da Administração Pública, a fim de se coibir eventuais fraudes.



    3. O rigor judicial em relação ao dever de fundamentação das decisões proferidas nos procedimentos administrativos das Comissões de Heteroidentificação não pode se sobrepor à realidade da situação analisada,sob pena de se chancelar que candidatos brancos continuem ocupando as vagas destinadas aos candidatos negros (pretos ou pardos).



    4. Não cabe ao Poder Judiciário desconstituir tais decisões com base apenas no fundamento de insuficiência da motivação administrativa, até porque não existem parâmetros objetivos estritos para se definir o conceito fenotípico de negro (preto ou pardo).



    5. Justamente por essa razão é criada uma Comissão Especial,formada por membros especialistas na temática, os quais têm as credenciais para emitir o parecer mais coerente possível para cada caso concreto, a fim de contribuir para que a seleção dos beneficiários das cotas seja assertiva e consistente em termos de política pública de inserção dos grupos a que ela se destina.



    6. As fotos pessoais do autor demonstram que ele possui fenótipo de pessoa negra (parda), ou seja, enquadra-se entre as possíveis vítimas de preconceito por sua aparência, fazendo jus à vaga de cotista.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º e 207 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Em um Estado democrático baseado no direito, no qual prevalece aigualdade entre os cidadãos, só se justifica a quebra da isonomia em situações pontuais muito específicas, como é o caso da política de ação afirmativa de cotas para negros (pretos e pardos).



    Partindo dessa compreensão, o Poder Judiciário não pode ignorar ofato de que muitos candidatos brancos têm apresentado declarações de inscrição como se fossem negros (pretos ou pardos), a fim de concorrerem às vagas destinadas a cotistas nos concursos públicos.



    Tal circunstância desvirtua o caráter competitivo do certame, uma vez que as notas dos candidatos cotistas são mais baixas do que as notas de candidatos às vagas de acesso universal, o que acaba por facilitar injustificadamente o ingresso - como cotista - de pessoas que deveriam disputar em igualdade de condições as vagas destinadas à ampla concorrência.



    Além do prejuízo à igualdade entre os candidatos que competem pelas escassas vagas gratuitas das universidades públicas, essas inscrições indevidas acabam por deslegitimar a política de ação afirmativa como um todo,uma vez que delas resulta o ingresso de mais alunos brancos, ao invés de se garantir o acesso de alunos negros (pretos ou pardos) ao ensino superior,fomentando o sentimento de injustiça social.



    Reconheço existirem casos em que a autodeclaração é acompanhada de um sentimento genuíno, sobretudo quando presente a ancestralidade negra de pais ou avós, sendo possível que tais casos gerem divergências até mesmo entre os membros das Comissões de Verificação. No entanto, essas decisões de exclusão em casos duvidosos podem ser desconstituídas pelo Judiciário, desde que evidenciada a desproporcionalidade em face da presença de fenótipo de pessoa negra (parda).



    A meu juízo, essa é a hipótese tratada nestes autos.



    Entendo que o rigor judicial em relação ao dever de fundamentação das decisões proferidas nos procedimentos administrativos das Comissões de Heteroidentificação não pode se sobrepor à realidade da situação analisada,sob pena de se chancelar que candidatos brancos continuem ocupando as vagas destinadas por lei aos candidatos negros (pretos ou pardos).



    Por isso, compreendo que não cabe ao Poder Judiciário desconstituir tais decisões com base apenas no fundamento de insuficiência da motivação administrativa, até porque não existem parâmetros objetivos estritos para se definir o conceito fenotípico de negro (preto ou pardo).



    Justamente por essa razão é criada uma Comissão Especial, formada por membros especialistas na temática, os quais têm as credenciais para emitir o parecer mais coerente possível para cada caso concreto, contribuindo para que a seleção dos beneficiários das cotas seja assertiva e consistente em termos de política pública de inserção dos grupos a que ela se destina.



    Assim, a análise da autodeclaração do candidato tem por fim assegurar a legitimidade da discriminação positiva no processo seletivo de ingresso universitário, com a devida observância à razoabilidade e à proporcionalidade na análise dos casos concretos.



    Na situação ora analisada, embora o candidato tenha sido regularmente submetido à análise da Comissão de Verificação da UFPEL,discordo da conclusão administrativa que não validou a autodeclaração feita na inscrição do concurso público, uma vez que o autor possui fenótipo de pessoa negra (parda).



    A fotos pessoais do autor (e. 1, FOTO9 e FOTO10) demonstram que ela possui fenótipo de pessoa negra (parda), ou seja, enquadra-se entre as possíveis vítimas de preconceito por sua aparência, fazendo jus à vaga de cotista.



    Portanto, deve ser reconhecida a invalidade do ato administrativo da Comissão de Heteroidentificação que não homologou a inscrição do autor como candidata cotista.



    (...)



    No entanto, existem casos nos quais haverá dúvida quanto ao enquadramento do sujeito como negro, principalmente os negros pardos, uma vez que raramente as comissões de concurso deixam de validar a autodeclaração de negros pretos.



    (...)



    Por isso, considero que a ancestralidade (mãe, pai e/ou avós negros), os registros documentais (certidão de nascimento, certidão de casamento, registro escolar, boletim de ocorrência policial) e, em último caso,até a autodeclaração feita na inscrição do certame.



    (...)



    Dito isso, reitero que o candidato possui fenótipo de pessoa negra(parda), sendo desarrazoada a rejeição de sua autodeclaração, motivo pelo qual deve ser anulado o ato administrativo que rejeitou a autodeclaração e assegurada a vaga de cotista a que tem direito na UFPEL."



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente